Tribunal: STF
Processo: RE 315249
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NULIDADE DO PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS
TESTEMUNHAS DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        Prova testemunhal requerida intempestivamente
perante o juízo da instrução. Contrariedade ao libelo
acusatório. Não-apresentação de rol de testemunhas. Preclusão.
Reexame da matéria. Impossibilidade, ainda mais quando
simplesmente se reclama a realização da prova, sem demonstrar
em que consistiria o prejuízo advindo à defesa (Súmula
523/STF).
        Agravo regimental não provido.